Tribunal: STF
Processo: RE 635086
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-19
Data de publicação: 2011-04-19

Ementa:
E M E N T A: PROCESSO ELEITORAL – ELEIÇÕES DE 2010 – LEI COMPLEMENTAR Nº 135/2010 - ATO DO RELATOR QUE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS RESPECTIVOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA QUE, NESTE, SEJA OBSERVADO O QUE DISPÕE O ART. 543-B DO CPC – ATO JUDICIAL QUE NÃO POSSUI CONTEÚDO DECISÓRIO NEM SE REVESTE DE LESIVIDADE – IRRECORRIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO “AGRAVO REGIMENTAL”, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS AO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE A ESTE JULGAMENTO.